Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-18.2025.8.11.0108
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001072-18.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISMAR DE SOUZA CASTRO - CPF: 007.310.781-60 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), EMYLI NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 062.070.322-92 (APELANTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA QUIRINO DALMASO - CPF: 057.931.869-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANE CAVALHEIRO - CPF: 077.320.189-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 345.415.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ANTONIO COSTA DA SILVA - CPF: 040.828.221-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 067.883.181-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06. POSSE IRREGULAR E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, ARMAS E MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, bem como nos
arts
. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03, em concurso material e concurso de agentes. Consta dos autos que durante diligência policial realizada em estabelecimento comercial conhecido como “Bar do Mazinho”, foram apreendidos 941,9g de substâncias entorpecentes variadas, balança de precisão, três armas de fogo, duas delas com numeração suprimida, e 198 munições de diversos calibres. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos do Estatuto do Desarmamento, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a exclusão da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, a redução das penas e a restituição de bens apreendidos.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e posse de armas e munições; (
ii
) estabelecer se incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06; (
iii
) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes previstos nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03; (
iv
) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) analisar a legalidade da dosimetria da pena; e (vi) aferir a
possibilidade de restituição dos aparelhos celulares e das máquinas de cartão apreendidos.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos laudos periciais e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.
2.
Os depoimentos policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e do Enunciado n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
3.
A apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, parte já fracionada para comercialização, aliada à localização de balança de precisão, armas de fogo e munições no interior do estabelecimento, evidencia a destinação mercantil da droga e a vinculação dos apelantes à atividade ilícita.
4.
A alegação de arrendamento do estabelecimento à corré não afasta a responsabilidade penal do corréu, diante dos elementos probatórios que demonstram sua vinculação direta à administração do local utilizado para armazenamento de drogas e armas.
5.
A incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 revela-se legítima quando comprovado que o tráfico era praticado em estabelecimento comercial frequentado por diversas pessoas, circunstância apta a potencializar a difusão dos entorpecentes.
6.
O princípio da consunção não se aplica entre os crimes previstos nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 quando demonstradas a autonomia das condutas e a pluralidade de bens jurídicos tutelados, sobretudo diante da apreensão de armas distintas e munições de variados calibres.
7.
A natureza e a elevada quantidade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, independentemente da impossibilidade de utilização de ações penais sem trânsito em julgado como maus antecedentes.
8.
O reconhecimento do tráfico privilegiado revela-se inviável diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente em razão da expressiva quantidade de drogas, da apreensão de armamento e da dedicação dos apelantes às atividades criminosas.
9.
A restituição dos aparelhos celulares e das máquinas de
cartão não se mostra cabível, diante do interesse processual na manutenção dos bens apreendidos para eventual perdimento e aprofundamento da investigação criminal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os depoimentos policiais harmônicos e corroborados por provas materiais constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas e pelos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. 2. A apreensão de significativa quantidade de drogas, armas e munições evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do tráfico privilegiado. 3. A majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 incide quando demonstrado que o tráfico era praticado em estabelecimento comercial frequentado por terceiros. 4. O princípio da consunção não se aplica aos delitos dos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 quando as condutas possuem autonomia fática e ofensividade própria. 5. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 33, caput e § 4º, e 40, III, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03;
arts
. 59 e 69 do CP;
arts
. 386, VII, e 593, I, do CPP; art. 42 da Lei n. 11.343/06; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 1.936.393/RJ; STJ,
AREsp
n. 1.345.271/MG; STJ,
AgRg
no Ag em REsp n. 1.770.014; STJ, HC n. 390.143/RS; STF, Tema 129 da Repercussão Geral; TJMT, Enunciado Criminal n. 8; TJMT, Ap. Crim. n. 1002286-67.2022.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODE
ST
O DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ELISMAR DE SOUZA CASTRO e EMYLI NASCIMENTO OLIVEIRA contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT), nos autos da Ação Penal n. 1001072-18.2025.8.11.0108, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, bem como nos
arts
. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material e em concurso de agentes, conforme sentença constante do Id. 360708433.

Consta do caderno processual que no dia 29 de maio de 2025, por volta das 23h00min, durante diligência realizada na Boate “Top
Drink’s
”, também conhecida como “Bar do Mazinho”, situada no Distrito de Novo Eldorado, policiais civis apreenderam 941,9 gramas de substâncias entorpecentes, entre cocaína, pasta base e maconha/
skunk
, além de balança de precisão, 3 (três) armas de fogo, sendo 2 (duas) com numeração suprimida, e 198 munições de diversos calibres.

Após a prolação da sentença foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, ocasião em que o juízo de primeiro grau integrou a decisão para decotar a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por ausência de correlação com a denúncia, reconhecer a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, reconhecer, em relação a
Elismar
, a prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e aplicar a atenuante da confissão espontânea a ambos os réus.

Ao final, as penas definitivas foram fixadas em
18 anos e 8 meses de reclusão para
Elismar
de Souza Castro
e em
11 anos e 7 meses de reclusão para
Emyli
Nascimento Oliveira
, ambos em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Id. 360708458) a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para amparar a condenação, ao argumento de que inexistem elementos concretos aptos a demonstrar, de forma
segura, a autoria delitiva e a vinculação dos apelantes ao tráfico ilícito de drogas e aos armamentos apreendidos, razão pela qual postula a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No tocante à apelante
Emyli
Nascimento Oliveira a defesa aduz, ainda, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea que a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 seria indevida, porque a droga estava oculta, e que ela não deve responder pelos delitos relacionados às armas de fogo, porquanto pertenceriam exclusivamente ao corréu
Elismar
.

Quanto ao apelante
Elismar
de Souza Castro sustenta
,
a defesa
,
a fragilidade do acervo probatório em relação ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que o estabelecimento estaria arrendado à corré
Emyli
, bem como aponta equívoco na dosimetria da pena pela consideração de ações penais sem trânsito em julgado e requer a incidência do princípio da consunção entre os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

Subsidiariamente, os apelantes requerem a desclassificação da conduta imputada, o afastamento das causas de aumento e das circunstâncias judiciais valoradas de forma desfavorável, o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a redução das penas impostas, a fixação de regime inicial mais brando e a restituição dos aparelhos celulares e das máquinas de cartão apreendidos.

Em contrarrazões (Id. 360708461), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, especialmente diante da quantidade de entorpecentes, do armamento e das munições apreendidas.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 365985867, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a harmonia entre os depoimentos dos policiais e as provas técnicas produzidas, bem como a inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias do caso concreto.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODE
ST
O DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Recebo o recurso, porquanto
tempestivo.

Em
homenagem ao princípio da individualização da pena, passo à análise individualizada das teses defensivas deduzidas em favor de cada réu, iniciando pelo apelante
Elismar
de Souza Castro e, na sequência, pelo apelo de
Emyli
Nascimento Oliveira.

I -
RECURSO DE ELISMAR DE SOUZA CASTRO
.

1.
Da tese de insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta a absolvição do apelante ao argumento de que o estabelecimento denominado “Top
Drink’s
”, também conhecido como “Bar do Mazinho”, estaria arrendado à corré
Emyli
Nascimento Oliveira, de modo que
Elismar
frequentaria o local apenas na condição de cliente ou para tratar de questões relacionadas a som alto.

Todavia, essa versão encontra-se isolada e dissociada do conjunto probatório juntado nos autos. A prova produzida evidencia que a equipe policial realizou vigilância prévia no local, oportunidade em que visualizou o apelante entrando e saindo do bar em diversas ocasiões, em atitude suspeita. Além disso, no interior do estabelecimento foi apreendido relatório de movimentação de máquina de cartão com a identificação “Bar do Mazinho” e CNPJ vinculado ao recorrente, circunstância que o relaciona diretamente à administração do comércio.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos ao descrever que o estabelecimento funcionava como ponto de venda de entorpecentes e local destinado ao armazenamento de armamentos. Soma-se a isso a apreensão de 941,9 gramas de substâncias entorpecentes variadas, entre cocaína, pasta base e
skunk
, parte delas já
fracionadas, além de balança de precisão, o que evidencia a destinação mercantil da droga.

A propósito,
como já citado,
o STJ enfatiza que o testemunho policial deve ser valorado “conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos”
(
A
gravo em Recurso Especial n.
1.936.393 - RJ 2021/0232070-2)

Também é assente que as declarações de agentes estatais podem fundamentar a condenação, desde que não maculadas por interesse particular e corroboradas pelo conjunto probatório, o que se verifica no caso (Agravo em Recurso Especial n.

1.345.271 - MG - 2018/0208555-8)

Vemos que em sede deste sodalício houve manifestação desta forma:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ENUNCIADOS CRIMINAIS. ENTENDIMENTOS STJ E TJMT. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que a apelante condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual] a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, visando a sua absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e corroborados pela confissão extrajudicial da apelante, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “transportar”.

2. A conduta da apelante e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes - dois tabletes de cocaína e um tablete de maconha dentro de sua bolsa - evidenciam a atuação como “mula no transporte da droga” [...] ao considerar que a apelante empregava esforço físico para transportar 2,475kg (dois quilogramas e quatrocentos e setenta e cinco gramas) de drogas em bolsa.

3. A cocaína apreendida [1,535kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 27.630,00 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do
CdE
[Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de
Monitoreo
de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil

A conduta da apelante caracteriza o tráfico de drogas na modalidade "transportar", conduta autônoma e suficiente para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. A maconha apreendida [940g] permitiria a confecção de, pelo menos, 940 (novecentos e quarenta) cigarros, em média, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar
Bruxel
– 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros.

5. “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos policiais coesos e corroborados por provas materiais constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 40, V; CP, art. 107; CPP,
arts
. 577 e 593,
I.Jurisprudências
relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC nº 773.649/MS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 25.09.2023; TJMT, Enunciados Criminais
nºs
7 e 8; TJMT, Ap. Crim. nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.07.2020.

Doutrinas relevantes citadas: CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial.
Leme-SP
: JH Mizuno, 2020; Estudo
CdE
/SIMCI/SENAD/UNODC/PNUD – Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

(N.U 1002286-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025
)
(grifo meus).

Ementa: direito penal e processual penal. apelações criminais. organização criminosa. roubos majorados. receptação. adulteração de sinal identificador de veículo automotor. tráfico de drogas. estelionato. lavagem de valores. continuidade delitiva e concurso material. sentença condenatória. extinções das punibilidades. receptação e estelionato. prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. absolvição da adulteração de sinal identificador de veículo. absolvição do primeiro apelante pelo tráfico de drogas. readequações das penas. recursos providos parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa, roubos majorados [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], receptações, adulteração de sinal
identificador de veículo, tráfico de drogas, estelionato e lavagem de valores, visando as absolvições ou redução das penas.

II. Questão em discussão
.
Há quatro questões: 1) insuficiência probatória para as condenações; 2) requisitos legais para reconhecimento da organização criminosa não preenchidos; 3) causas de aumento da organização criminosa [posição de comando e envolvimento de adolescente] não caracterizadas; 4) elevação da pena-base da organização criminosa sem fundamentação idônea.

III. Razões de decidir
.
Impõe-se “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quando, com base na pena concreta aplicada a ré, ficou superado o lapso temporal de quatro anos entre os marcos interruptivos, mostrando-se necessária a declaração da extinção da sua punibilidade com fulcro no artigo 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal”.

A prova obtida por meio da quebra de dados de sigilo telefônico “não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de
pol
.
iciais
que participaram da investigação, mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório”. Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

As condenações pelos roubos não se encontram baseadas “exclusivamente em provas oriundas de interceptações telefônicas, fundamentou-se, isto sim, em substrato probatório - inclusive prova oral colhida - surgido na fase inquisitorial e judicial, produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de violação de matéria legal infraconstitucional.”

“A condenação está em harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, sendo suficiente para manter a decisão as interceptações telefônicas, aliadas aos depoimentos de policial responsável pelas investigações.”

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor “consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento”. Além disso, “ingressa no rol dos crimes não transeuntes, isto é, deixa vestígios de ordem material. Destarte a prova da materialidade do fato reclama a elaboração de exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado (CP. art. 158)”.

“A inexistência de laudo pericial a comprovar a efetiva adulteração de sinal identificador de veículo implica a absolvição do réu, por ausência de materialidade delitiva, não podendo suprir-lhe a falta a prova testemunhal.”

A apreensão de drogas na posse de corréu, em contexto de grupo criminoso, constitui “provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja” na posse direta dos apelantes.

O fato
da
codenunciada ter sido condenada em ação penal diversa pela mesma apreensão de entorpecentes “não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado ao [...] grupo criminoso”.

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório”.

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘in dubio pro reo”.

“Deve ser mantida a condenação pelo crime de ‘lavagem de dinheiro’ quando demonstrado que os réus, conjuntamente, guardavam, mantinham em depósito, movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998, visando com isso promover e financiar a organização criminosa do CV.

Demonstrado o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 1º da Lei 9.613/1998, pois os acusados não só tinham pleno conhecimento dos delitos precedentes perpetrados pela organização criminosa que integravam como também atuavam conjuntamente para a prática de “golpes” do interior do presídio onde um dos réus estava segregado.”

A tipificação da organização criminosa pressupõe “a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”

As causas de aumento de uso de arma de fogo e envolvimento de adolescente, em relação ao delito de organização criminosa, são circunstâncias objetivas, as quais se comunicam a todos os coautores do crime.

As meras alusões à gravidade em abstrato do crime e generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para depreciar a culpabilidade e aumentar a pena-base.

O cometimento do delito com envolvimento de adolescentes, “os quais foram, inclusive, aliciados de outras cidades do Brasil”, permite a elevação da pena-base como vetor negativo das circunstâncias do crime, por não ter sido utilizado na terceira fase da dosimetria.

A existência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] permite “a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

A “condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à
data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”.

IV. Dispositivo e tese.

Recursos providos parcialmente.

Tese de julgamento:

Se entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, operou-se a prescrição retroativa, modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes em relação às receptações e estelionato.

Os apelantes devem ser absolvidos da adulteração de sinal identificador de veículo, se não há laudo pericial apto a comprovar as circunstâncias das adulterações.

As meras alusões à gravidade em abstrato do crime e generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para depreciar a culpabilidade e elevar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º, §3º e § 4º, I; CP, art. 157, § 2º, I e II, art. 171, art. 180, art. 311, art. 69 e art. 71; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; art. 1º, caput; Lei nº 9.613/1998, § 2º, II e §4º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 130265, Rel. Min. Teori Zavascki, 31.5.2016; HC nº 181784, Rel. Min. Gilmar Mendes, 4.3.2020; HC nº 176827
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 18/06/2020; HC nº 234725, Rel. Min. Gilmar mendes, 13.11.2023; ARE nº 1476455, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 12.3.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023;
AgRg
no HC nº 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023;
EDcl
no
AgRg
no REsp nº 1343856/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 14.12.2016; STJ, HC nº 432.738/PR, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 27.3.2018; RHC nº 65.205/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, 20.4.2016;
AgRg
no HC nº 861.153/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.4.2024; HC nº 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio
Schietti
, Terceira Seção, 19.4.2023;
AgRg
no
AREsp
nº 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 2.4.2024; RHC nº 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 30.4.2024; HC nº 463.822/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.9.2018;
AgRg
no HC nº 512.140/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.9.2019; RHC n. 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 30.4.2024;
AgRg
no HC n. 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 12.12.2023;
AgRg
no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021;
AgRg
no
AREsp
nº 2.415.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023;
AgRg
no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024;
AgRg
no HC nº 544.095/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 19.9.2022;
AgRg
no HC nº 776.286/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.4.2023;
AgRg
no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024;
AgRg
no HC nº 586.021/SC, Rel. Min
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020; HC nº 851.256/SP, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024;
AgRg
no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do TJDFT], 24.3.2023;
AgRg
no HC nº
862.190/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 7.12.2023; TJMT, AP nº 0008612-03.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 18.4.2024;
Ap
nº 139322/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2016; AP NU 0000217-56.2012.8.11.0029, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, 18.7.2013;
Ap
nº 59546/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 11.6.2018; AP NU 1000498-77.2020.8.11.0105, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 13.9.2023; AP NU 1005285-41.2022.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.9.2023; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020; AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 17.7.2020; AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023; AP NU 0010062-63.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 14.3.2024; AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022; AP NU 1007304-21.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 29.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 32; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.092541-2/001, Rel. Des. Nelson
Missias
de Morais, 2ª Câmara Criminal, 1º.8.2024.

Doutrina relevante citada: BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974; MASSOM, Cleber. Direito Penal Parte Especial. 10ª ed. Rio de Janeiro: Método. 2020. p 532).

(N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

Ademais, tem-se, ainda, a redação do Enunciado n. 8 das TCCR/TJMT, que sedimentou o entendimento:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, mostram-se uniformes e coerentes, apontando que a apelante coordenava a arrecadação e a distribuição de valores, cadastrava lojistas e exercia papel relevante na engrenagem financeira da organização criminosa.

É pacífico o entendimento de que os testemunhos de agentes públicos, quando firmes e corroborados por outros elementos de prova, possuem idoneidade para sustentar o decreto condenatório
(
AgRg
no Ag em REsp 1.770.014, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro)

Nesse contexto, a alegação de que o imóvel estaria arrendado à corré não afasta a responsabilidade penal do apelante, porquanto os elementos constantes dos autos revelam seu domínio sobre o estabelecimento e sua vinculação ao espaço utilizado para o depósito de drogas e armas. A negativa de autoria, portanto, não se sobrepõe à robusta prova judicializada.

2. Da Dosimetria da pena-base.

No tocante à dosimetria, a defesa sustenta que a pena-base do apelante teria sido exasperada com fundamento em registros criminais desprovidos de trânsito em julgado, em afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade.

A insurgência, contudo, não conduz à redução pretendida.

Isso porque embora seja correto afirmar que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser valorados negativamente a título de maus antecedentes, tal circunstância, por si só, não invalida a exasperação da pena-base quando houver fundamento autônomo, concreto e juridicamente idôneo, extraído das particularidades do caso.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal
, no
Tema 129
da repercussão geral firmou a tese de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, orientação reproduzida pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444
.

Na espécie, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal encontra suporte suficiente no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que estabelece, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a consideração da natureza e da quantidade da substância entorpecente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no
Habeas Corpus
n. 390.143/RS, que, na fixação da pena-base nos crimes previstos na Lei de Drogas, devem ser consideradas, com preponderância, a natureza e a quantidade do entorpecente, sendo legítima a exasperação quando esses elementos revelam maior gravidade concreta da conduta
,
verbis
:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA
RECURSAL .
NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes .
2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO RECONHECIDAS PELA INSTÂNCIA DE
ORIGEM .
COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se
subsume
ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Doutrina .
Precedentes. 2. Na espécie, inexistindo a comprovação de que os pacientes tiveram o dolo de se associar com estabilidade ou permanência, não resta caracterizado o delito de associação para o tráfico.
Precedentes .
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
POSSIBILIDADE .
PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 SOBRE O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS TAMBÉM UTILIZADAS NA TERCEIRA FASE DA
PENA .
BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA.
1 .
Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda básica acima do mínimo legal, em razão da quantidade e diversidade de tóxicos apreendidos, encontra-se devidamente justificada e proporcional as especificidades do caso
versado .
Precedentes. 3. Contudo, em atenção ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM, julgado sob o regime da repercussão geral, para se evitar a ocorrência de bis in idem, pois o mesmo critério, qual seja, a quantidade e a natureza da droga, não pode ser adotado para agravar a reprimenda básica e para justificar a fração do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, reduz-se a pena-base do acusado para o mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis . REDUTOR DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO
PREENCHIMENTO .
1. Para a incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.
2 .
No caso, revela-se inviável a aplicação da aludida causa especial de diminuição, tendo em vista que a quantidade expressiva de
entorpecente apreendido, aliada à sua diversidade, indica a participação em tráfico de maior escala, comprovando a dedicação às atividades criminosas. Precedentes. REGIME INICIAL FECHADO.
POSSIBILIDADE .
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1 .
A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado. 2. Na espécie,
a quantidade e a diversidade de entorpecentes encontrados com os réus justifica
a imposição do regime prisional mais severo.
Precedentes .
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver os pacientes do crime de associação para o tráfico e para reduzir a reprimenda que lhes foi imposta quanto ao delito do artigo 33 da Lei 11.343/2006 para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.

(STJ - HC: 390143 RS 2017/0042473-5, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2017)
.

Desse modo, ainda que se afaste eventual referência a persecuções penais sem trânsito em julgado, a reprimenda básica permanece devidamente fundamentada, porquanto lastreada em elementos concretos do fato delituoso, especialmente a expressividade do acervo entorpecente apreendido, a diversidade das substâncias e o contexto objetivo da traficância, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e legitimam a exasperação da pena inicial, nos exatos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Ademais,
considerando conjuntamente a natureza e a quantidade do entorpecente, mostra-se adequada e encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido aumentos dessa magnitude quando presentes elementos concretos que justifiquem a exasperação (STJ,
AgRg
no REsp nº 1.962.071/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2022).

A propósito, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
também já decidiu, no
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 382.880/SP, que a natureza e a quantidade das drogas constituem critério idôneo para a exasperação da pena-base, ressalvada, apenas, a hipótese de quantidade ínfima ou de incremento desproporcional.

Cumpre assinalar, ainda, que em matéria de tráfico de drogas, a valoração da natureza e da quantidade do entorpecente deve observar a vedação ao
bis in idem
, de modo que tais circunstâncias não podem ser utilizadas cumulativamente em mais de uma fase da dosimetria com a mesma finalidade agravadora.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o
Enunciado Orientativo n. 48 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas
dispõe que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria, de forma não cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem
.

Recentemente neste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO TRANSPORTE PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. ERRO ARITMÉTICO NA SEGUNDA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Apelação criminal interposta por RAIMUNDA RAMOS LOPES contra a sentença que a condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, com incidência das majorantes previstas no art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. A Defesa insurge-se, contra a dosimetria da pena, notadamente quanto à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à fração de aumento aplicada na terceira fase e à modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do referido diploma legal, postulando sua incidência no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se incide a majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 quando o ônibus é utilizado apenas como meio de transporte da droga; (
ii
) estabelecer se a pena-base foi corretamente exasperada em razão da natureza e da quantidade do entorpecente; (
iii
) determinar se houve erro aritmético na segunda fase da dosimetria; (
iv
) definir a fração aplicável à majorante da
interestadualidade
; e (v) estabelecer a fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 exige prova de que o agente pretende valer-se do ambiente de transporte público para promover a mercancia da droga em seu interior, não bastando a mera utilização do veículo coletivo como meio de locomoção.

O conjunto probatório revela que a droga estava acondicionada em mochila no compartimento de bagagens e que o ônibus foi utilizado exclusivamente para deslocamento entre unidades da
Federação, sem elemento concreto indicativo de comercialização no interior do veículo.

A majorante da
interestadualidade
subsiste porque a droga foi recebida em Ariquemes/RO, apreendida em Pontes e Lacerda/MT e tinha como destino Cuiabá/MT, bastando a comprovação de destinação a outro Estado para a incidência do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

A exasperação da pena-base mostra-se legítima, pois o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 confere preponderância à natureza e à quantidade da droga, e a apreensão de mais de 4 kg de
skank
, substância de elevado potencial lesivo, autoriza a fixação da reprimenda acima do mínimo legal.

O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa impõe a correção do erro aritmético verificado na segunda fase, sem, contudo, permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Afastada a majorante do transporte público e remanescendo apenas a
interestadualidade
, aplica-se na terceira fase a fração mínima de 1/6 para o aumento da pena.

A minorante do tráfico privilegiado incide porque a ré é primária, possui bons antecedentes e não há prova segura de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa.

A redução do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada no patamar mínimo de 1/6, pois a ré atuou como transportadora remunerada da droga em operação interestadual, circunstância autônoma que revela maior relevo de sua participação na logística delitiva, sem implicar bis in idem com a valoração já realizada na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 somente incide quando houver prova de que o agente pretende praticar a mercancia da droga no interior do transporte público.

A destinação da droga a outro Estado autoriza a incidência da majorante da
interestadualidade
, ainda que não haja efetiva transposição da divisa
. 3. A natureza e a quantidade expressiva de
skank
legitimam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

As atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

A atuação da ré como “mula” remunerada autoriza a fixação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo, desde que ausente prova de dedicação a atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 40, III e V, e 42; Código Penal,
arts
. 33, § 2º, “b”, 59, 65, I, e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.962.071/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2022; STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC nº 789.166/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 27.3.2023; STJ, Súmula 231; TJMT, Enunciado Orientativo nº 04 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1004562-76.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no
DJE 07/05/2026
)
(grifo meus).

Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida, desde que a manutenção da pena-base em patamar superior ao mínimo legal seja compreendida como fundada, não em ações penais em andamento, mas, sim, em dados concretos extraídos da apreensão e do contexto do delito, os quais, por força do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, possuem especial relevo na individualização da pena.

3. Da dosimetria da pena, do tráfico privilegiado e do regime inicial de cumprimento.

No tocante à dosimetria, não se verifica ilegalidade apta a justificar o redimensionamento da reprimenda.

Ainda que se desconsidere eventual referência a registros sem trânsito em julgado, a exasperação da pena-base subsiste por fundamento autônomo, concreto e juridicamente idôneo, especialmente na natureza e na expressiva quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, bem como nas circunstâncias do caso, marcadas pela apreensão de armas e munições em local de diversão pública.

Assim, dispõe a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI
N .
11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887 .511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES
SUPERIORES .
ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/
6 .
ORDEM CONCEDIDA. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção,
Rel
. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147 .210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2 .
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
Eresp
1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei
n .
11.343/2006. 1 - a natureza
e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei
n .
11.343/2006. 2 -
sua
utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei
n .
11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 -
podem
ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei
n .
11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original
) .
3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal
Federal .
Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do
Eresp
1.887 .511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
" .
O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.
Obs
: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no
art
. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256
AgR
, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192 .643
AgR
, Relator.: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico
privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do
art
. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006"
( RHC
138117
AgR
, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do
art
. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343 .2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa.

(STJ - HC: 725534 SP 2022/0051301-0, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/06/2022)

Ainda no tocante à dosimetria, não procede a alegação defensiva de equívoco na pena aplicada ao delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Sustenta
,
a defesa
,
que a reprimenda teria sido fixada como se o mínimo legal fosse de 4 (quatro) anos de reclusão, o que somente ocorreria nas hipóteses do § 2º do referido dispositivo. Tal insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 comina pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, estendendo o § 1º essas mesmas penas às figuras equiparadas, entre elas a posse, o porte, a aquisição, o transporte ou o fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Somente quando as condutas descritas no caput e no § 1º envolverem arma de fogo de uso proibido incide a pena do § 2º, fixada em 4 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão.

No caso concreto, a condenação não se fundamentou na regra do § 2º, mas, sim, na figura prevista no art. 16, § 1º, da Lei n. 10.826/2003, razão pela qual não há falar em adoção de patamar mínimo legal incorreto. Ainda que haja, em trechos da marcha processual, referência ao inciso I ou ao inciso IV do § 1º, ambas as hipóteses integram o mesmo parágrafo e se submetem ao mesmo preceito secundário do caput, reservando-se a pena do § 2º às hipóteses envolvendo arma de fogo de uso proibido.

Desse modo, a exasperação da pena do art. 16 acima do mínimo legal não traduz aplicação indevida do patamar previsto no § 2º, mas
mero estabelecimento da reprimenda acima do piso legal da figura equiparada do § 1º, com fundamento nas circunstâncias reconhecidas na sentença. Inexiste, portanto, a ilegalidade apontada pela defesa.

De igual modo, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Consta dos autos que o apelante é
reincidente
e ostenta
maus antecedentes amparados em condenações definitivas
, circunstâncias que, por si sós, já obstam a incidência da causa especial de diminuição.

Além disso, independentemente do histórico condenatório, a estrutura montada no local para guarda de drogas e armamentos, associada à expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, revela dedicação a atividades criminosas, circunstância igualmente incompatível com a minorante

Por essas mesmas razões, deve ser mantido o regime inicial fechado, seja em razão do montante da pena aplicada, seja em virtude da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime inicial mais gravoso, inclusive ao reincidente, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, bem como reconhece, em matéria de tráfico, a relevância da natureza e da quantidade da droga para a definição do regime prisional
, nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. MODO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art.
42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Na espécie, embora o paciente seja primário e pena tenha sido estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, a quantidade da droga apreendida - "uma porção fragmentada acondicionada em invólucro plástico translúcido com fecho de pressão, com peso líquido de 13.56g; três porções compactadas grandes, envoltas em plástico filme, com peso líquido de 1480.14g; uma porção compactada envolta em plástico filme, com peso líquido de 966.35g; uma porção compactada envolta em plástico filme contendo vários pedaços, com peso líquido de 498.34g; uma porção fragmentada embalada em invólucro plástico, com peso líquido de 96.66g; e outra porção fragmentada acondicionada em invólucro plástico translúcido com fecho de pressão, com peso líquido de 12.25g, todas da droga Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha" - justifica a imposição do regime inicial fechado.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 677.874/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 4/10/2021.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

2. A Defesa, no habeas corpus, alegou ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, por ser a pena inferior a 8 anos, sustentando a necessidade de fixação do regime semiaberto, com base no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, bem como invocou condições pessoais favoráveis e requereu regime semiaberto com monitoração eletrônica.

3. No agravo regimental, a parte agravante reiterou os argumentos do writ e acresceu pedido de revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilegal a imposição de regime inicial fechado ao condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, diante do disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e das condições pessoais favoráveis do agravante; e (
ii
) saber se é possível, em agravo regimental, inovar o pedido para incluir a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus somente é admitida em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

6. A dosimetria da pena e a escolha do regime inicial inserem-se na discricionariedade regrada do julgador, vinculada às
particularidades fáticas do caso concreto e às circunstâncias subjetivas do agente, podendo ser revista apenas quando demonstrado malferimento a regra de direito.

7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (400 papelotes contendo 934 g de maconha e 1 tablete com 487 g de maconha), suficiente para atingir expressivo número de usuários, o que revela elevada potencialidade lesiva e ofensividade à saúde pública e à ordem social.

8. A existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e natureza da droga, é fundamento suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais severo do que aquele indicado abstratamente pelo quantum da pena, sem violar o princípio da individualização da pena.

9. Condições pessoais favoráveis do agravante não obrigam, por si sós, a fixação de regime mais brando, podendo ser superadas por circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.

10. O pedido de revogação da prisão preventiva consubstancia indevida inovação recursal, por ter sido formulado apenas em sede de agravo regimental, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão da dosimetria da pena e do regime inicial em habeas corpus somente é possível em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, não configuradas quando a decisão se encontra devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, autorizam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, em consonância com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Condições pessoais favoráveis do condenado não impõem, de forma automática, a fixação de regime prisional mais brando quando houver circunstância judicial desfavorável devidamente reconhecida. 4. É inadmissível a inovação recursal em agravo regimental, com a formulação de pedido ou matéria não suscitados na impetração originária do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput;

CP, art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º; CP, art. 44, III; Lei n. 8.072/1990, art. 2º, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 937.409/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024,
DJe
30.10.2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 864.464/DF, Sexta Turma, j. 16.05.2017,
DJe
30.05.2017; STJ,
AgRg
no HC n. 720.947/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022,
DJe
1.12.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 999.785/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.

10.09.2025, DJEN 16.09.2025.

(
AgRg
no HC n. 1.008.085/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026,
DJEN de 24/3/2026.
)

À vista dos fundamentos acima expostos, impõe-se a manutenção, neste ponto, dos fundamentos da sentença prolatada. Feitas essas
considerações acerca da dosimetria, passa-se à análise do pleito de restituição dos bens apreendidos.

4. Da restituição dos bens apreendidos.

Não assiste razão à defesa no pedido de restituição dos aparelhos celulares e das máquinas de cartão apreendidos.

Isso porque, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes do trânsito em julgado a restituição das coisas apreendidas não é cabível enquanto elas interessarem ao processo. No caso concreto, o interesse processual subsiste de forma objetiva e fundamentada.

Também não merece acolhimento o pedido de restituição dos aparelhos celulares e das máquinas de cartão apreendidos.

A defesa sustenta, em síntese, que não houve extração de dados dos aparelhos e que inexistiria comprovação de utilização dos objetos para a prática criminosa.

Todavia, a pretensão não procede.

Cumpre assinalar, ainda, que a controvérsia deve ser examinada sob dois planos juridicamente distintos, ambos desfavoráveis à pretensão defensiva.

O primeiro refere-se à restituição provisória, regida pelo art. 118 do Código de Processo Penal, segundo o qual, antes do trânsito em julgado, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo. O segundo diz respeito ao perdimento definitivo, efeito extrapenal da condenação, admissível quando demonstrado que os bens constituíram instrumento, produto ou proveito da infração penal, nos termos do art. 91, II, “b”, do Código Penal, do art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a restituição, antes do trânsito em julgado, permanece inviável enquanto subsistir interesse processual na manutenção da apreensão
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (
ARTS .
240 A 243 DO CPP). INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO.
1 .
A recorrente alega violação dos
arts
. 240 a 243 do Código de Processo Penal, argumentando que não foi respeitado o devido processo legal, sobretudo porque o Juízo que negou a restituição dos bens não foi o mesmo que determinou a sua apreensão. 2. A decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Brasília- DF adotou fundamentação expressa de que os bens interessam ao Processo 2012 .01.1.139030-8, determinando, inclusive, a realização de perícia, o que equivale a dizer que apreendeu os referidos bens.
3 .
Se o bem já se encontra apreendido por força de decisão judicial, não é possível exigir nova adoção do procedimento previsto nos
arts
. 240 a 243 do Código de Processo Penal; primeiro, por incidir na impossibilidade lógica de se expedir mandado de apreensão para algo que já foi apreendido; segundo, porque o excessivo rigor formal não se coaduna com o princípio da instrumentalidade das formas. Assim, desde que lastreada em fundadas razões, é possível manter a apreensão dos bens que ainda interessem à persecução penal, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, mesmo que se trate de processo em trâmite em juízo distinto daquele em que a medida foi determinada .4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1494762 DF 2014/0288757-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2015)

Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado, é incabível enquanto persistir interesse processual.

E, no caso, esse interesse está evidenciado pelas próprias circunstâncias da apreensão. Os aparelhos celulares e os demais objetos foram arrecadados no âmbito da diligência realizada no interior da Boate “Top
Drink’s
”, local em que se apreenderam drogas, armas de fogo, munições e utensílios associados à traficância, sendo certo, ainda, que a recorrente exercia ingerência direta sobre o estabelecimento e sobre o cômodo em que parte relevante do material ilícito foi localizada.

De igual modo, as máquinas de cartão permanecem vinculadas ao contexto delitivo apurado, por estarem associadas ao funcionamento do estabelecimento utilizado como suporte da atividade criminosa, não havendo demonstração segura, nesta fase, de desvinculação objetiva entre tais bens e os fatos apurados.

Assim, ainda que não tenha havido extração de dados dos aparelhos, não se pode concluir, de forma automática, pela ausência de relevância probatória ou patrimonial dos bens apreendidos. Ao contrário, subsiste fundamento concreto para a manutenção da apreensão e, por
consequência, do perdimento decretado na sentença, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006.

Por tais razões, deve ser indeferido o pedido de restituição dos aparelhos celulares e das máquinas de cartão formulado em favor do apelante
Elismar
de Souza Castro

I
I
-
RECURSO DE E
MYLI NASCIMENTO OLIVEIRA.

Antes de entrar no exame específico do recurso interposto por EMYLI NASCIMENTO OLIVEIRA cumpre assinalar que as circunstâncias fáticas e objetivas apuradas nos autos são, em larga medida, comuns às imputações dirigidas a ambos os apelantes, porquanto decorrem do mesmo contexto delitivo, da mesma diligência policial e do mesmo acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal.

Por essa razão, os fundamentos jurídicos já delineados quando da apreciação do recurso de ELISMAR DE SOUZA CASTRO, especialmente no que se refere à materialidade delitiva, à validade da prova oral colhida sob o contraditório, à configuração do tráfico de drogas, à incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, bem como à apreensão de armas, munições e demais apetrechos vinculados à prática criminosa, também se aplicam ao exame do apelo de EMYLI NASCIMENTO OLIVEIRA.

Todavia
, a análise do recurso da apelante deve observar, com a devida individualização, as circunstâncias subjetivas que lhe são próprias, sobretudo no tocante à extensão de sua responsabilidade penal, às teses defensivas deduzidas em seu favor e aos elementos concretos que a vinculam aos delitos pelos quais foi condenada.

Assim, partindo-se da mesma moldura fática e jurídica já examinada, passa-se à apreciação individualizada das insurgências defensivas deduzidas por EMYLI NASCIMENTO OLIVEIRA.

1. Da tese de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, apetrechos vinculados ao tráfico, armas de fogo e munições no interior da Boate “Top
Drink’s
”, local em que a apelante se apresentou como gerente e sobre o qual exercia ingerência direta.

A materialidade do delito de tráfico restou evidenciada pela apreensão de 941,9 gramas de substâncias entorpecentes, entre cocaína, pasta base e
skunk
, acondicionadas em porções diversas, além de balança de precisão. Parte desse material foi localizada atrás do balcão do bar e parte no quarto utilizado pela apelante, o que reforça sua vinculação direta com a traficância desenvolvida no local.

Também não procede a alegação de insuficiência de provas sob o fundamento de que não foram encontrados usuários no momento da diligência. Isso porque o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se, entre outras condutas, com o ato de ter em depósito ou manter em depósito substância entorpecente destinada à mercancia ilícita.

No caso
em tela
, a forma de acondicionamento da droga, a diversidade das substâncias apreendidas e a presença de instrumentos característicos da traficância evidenciam, de forma segura, o dolo mercantil.

A negativa de autoria apresentada pela defesa, portanto, permanece isolada e não se sobrepõe aos depoimentos policiais, à dinâmica da diligência e à localização dos objetos ilícitos em espaço submetido à esfera de controle da apelante. Não há, assim, dúvida razoável apta a autorizar a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por isto, a
tese absolutória por insuficiência de provas não merece acolhimento.

2. Da tese de absolvição quanto ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

Igualmente não prospera a tese defensiva de que a apelante não pode ser responsabilizada pelas armas e munições apreendidas,
ao argumento de que pertenceriam exclusivamente ao corréu
Elismar
e de que ela não teria conhecimento do material bélico guardado no local.

Os elementos de prova demonstram situação diversa. Conforme os relatos dos policiais civis responsáveis pela diligência, as armas e munições foram encontradas no quarto particular da apelante, localizado nos fundos da boate. O armamento estava oculto entre a cama e a parede, acondicionado em caixas de papelão e enrolado em cobertores, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento.

No local, foram apreendidas uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida, uma arma longa calibre .32 também com numeração suprimida, uma pistola Glock calibre .380 municiada, além de 198 munições de diversos calibres. Soma-se a isso a apreensão, no mesmo ambiente, de objetos como balaclava e vestimentas camufladas, elementos que revelam que o espaço era utilizado não apenas para o armazenamento de entorpecentes, mas também como verdadeiro depósito de armamentos.

A circunstância de a apelante ter se apresentado como gerente do estabelecimento e de ter franqueado o acesso ao cômodo reforça a conclusão de que detinha domínio fático sobre os objetos ilícitos ali guardados. Nessas condições, não se mostra crível a versão de que teria apenas permitido que terceiros guardassem pertences em seu quarto sem saber do que se tratava.

Desse modo, a condenação pelo delito previsto no Estatuto do Desarmamento deve ser mantida, pois a posse do armamento, nas circunstâncias apuradas, restou suficientemente comprovada.

3. Da dosimetria da pena e da inaplicabilidade do tráfico privilegiado.

N
ão prospera o pedido de redução da reprimenda. A sentença observou os elementos concretos do caso, especialmente a natureza e a quantidade expressiva das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além da gravidade concreta evidenciada pela apreensão de armas e munições no mesmo contexto do tráfico.

No mesmo contexto, não procede a insurgência defensiva voltada ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.
11.343/2006. A defesa sustenta que a droga estaria oculta no interior do estabelecimento, sem exposição a terceiros, razão pela qual não restaria caracterizada a majorante, tal argumentação não merece acolhimento.

O referido dispositivo legal prevê o aumento de pena quando a infração for cometida, entre outros locais, em “recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza”, hipótese que se ajusta ao caso concreto, porquanto os fatos ocorreram no interior da Boate “Top
Drink’s
”, também conhecida como “Bar do Mazinho”, ambiente destinado à recreação e de acesso ao público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante, não se exige a demonstração de efetiva venda ou oferta da droga aos frequentadores do local, tampouco a exposição ostensiva do entorpecente, bastando que o tráfico se desenvolva em espaço inserido na proteção especial do art. 40, III, da Lei de Drogas, justamente porque a aglomeração de pessoas e a maior dificuldade de fiscalização tornam a conduta mais reprovável.

Repiso que o
STJ já assentou que o rol do art. 40, III, da Lei de Drogas não deve ser interpretado de forma taxativa, por visar à proteção de espaços de aglomeração de pessoas, reconhecendo, inclusive, a incidência da majorante em local qualificado como “diversão de qualquer natureza”
,
verbis
:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME COMETIDO EM
QUADRAPOLIESPORTIVA.
INCIDÊNCIA DO INC. III, DO ART. 40, DA LEI N.º 11 .343/2006. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I.
O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena prevista

no inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a

aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa.

Com vistas a atender o escopo da norma, o rol previsto no referido

inciso não deve ser encarado como se taxativo fosse, a fim de

afastar a aplicação da causa de aumento de
pena.
II. Quadras poliesportivas das cidades, bairros, conjuntos

habitacionais, podem ser entendidas como local de diversão de

qualquer natureza, razão pela qual se afigura adequada a aplicação

da causa de aumento de pena, devendo ser restabelecida a sentença de

primeiro grau. III. Recurso provido, nos termos do voto do
relator.

(STJ - REsp: 1255249 MG 2011/0100311-1, Relator.: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 17/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2012)

No Superior Tribunal de Justiça são no mesmo sentido os julgamentos dos recursos do
HC
n.
421.829/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 19/6/2018,
DJe
27/6/2018; STJ,
AgRg
no REsp 1.558.551/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 12/9/2017,
DJe
19/9/2017; STJ, HC 236.628/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 11/3/2014,
DJe
26/3/2014.

Como já dito no item anterior, reforço que
além de se tratar de recinto de diversão pública, parte do material entorpecente foi localizada atrás do balcão do bar e parte no cômodo utilizado pela apelante, circunstâncias que evidenciam que o estabelecimento servia de base para a guarda e a operacionalização da traficância.

Assim, correta a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao pleito de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, igualmente não assiste razão à defesa. Ainda que a apelante sustente ser primária, as circunstâncias do caso revelam dedicação a atividades criminosas, haja vista a manutenção de expressiva quantidade de drogas e de um verdadeiro paiol de armas em local sob sua administração, o que impede a concessão do benefício
, nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ART .
33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TEXTO LEGAL. CARGA HERMENÊUTICA
POLISSÊMICA .
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO PARA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA .
OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA. REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP
) .
DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE ACUSAÇÃO (OVERCHARGING) NÃO DEVE PREJUDICAR O ACUSADO. REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP
ATENDIDOS .
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
(...)
5 .
A quantidade ou a natureza da substância entorpecente podem fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
desde que evidenciem a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa
.

(...)
(STJ - HC: 822947 GO 2023/0158060-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de
Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023)
. (grifo meus).

4. Da restituição dos bens apreendidos.

Também não merece acolhimento o pedido de restituição dos aparelhos celulares e das máquinas de cartão apreendidos.

A defesa sustenta, em síntese, que não houve extração de dados dos aparelhos e que inexistiria comprovação de utilização dos objetos para a prática criminosa. Todavia, a pretensão não procede.

Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado, é incabível enquanto persistir interesse processual. E, no caso, esse interesse está evidenciado pelas próprias circunstâncias da apreensão. Os aparelhos celulares e os demais objetos foram arrecadados no âmbito da diligência realizada no interior da Boate “Top
Drink’s
”, local em que se apreenderam drogas, armas de fogo, munições e utensílios associados à traficância, sendo certo, ainda, que a recorrente exercia ingerência direta sobre o estabelecimento e sobre o cômodo em que parte relevante do material ilícito foi localizada.

De igual modo, as máquinas de cartão permanecem vinculadas ao contexto delitivo apurado, por estarem associadas ao funcionamento do estabelecimento utilizado como suporte da atividade criminosa, não havendo demonstração segura, nesta fase, de desvinculação objetiva entre tais bens e os fatos apurados.

Assim, ainda que não tenha havido extração de dados dos aparelhos, não se pode concluir, de forma automática, pela ausência de relevância probatória ou patrimonial dos bens apreendidos. Ao contrário, subsiste fundamento concreto para a manutenção da apreensão e, por consequência, do perdimento decretado na sentença, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006.

Por essas razões, rejeito o pedido de restituição dos aparelhos celulares e das máquinas de cartão formulado em favor da apelante
Emyli
Nascimento Oliveira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por ELISMAR DE SOUZA CASTRO e EMYLI NASCIMENTO OLIVEIRA, mantendo-se, em todos os seus termos, a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT), por não se divisar qualquer ilegalidade, insuficiência probatória ou desacerto na condenação e na dosimetria das penas impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026